Tribunal: TJDFT
Processo: 0736064-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736064-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANGELA MARIA DO CARMO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ângela Maria do Carmo (ID no 44359052) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 43870582). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentarem as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO